Tribunal: TJPA
Processo: 0806247-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806247-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HHICKS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS, CARMEN LUCIA DA ROCHA TAVARES, DIEGO KOICHI DA SILVA KIKUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII DO CDC. NÃO ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX DA CF. NULIDADE CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 17 de abril de 2023 e término no dia 24 de abril de 2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

WILKER MORETT CARVALHO DE FREITAS e OUTROS

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,

insurgindo-se contra

a decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806247-36.2019.814.0000, interposto por
HHICKS CLÍNICAS ODONTOLOGICAS LTDA
, cujo teor assim restou vazado (Id. 10457722):

(...) Outrossim, resta estreme de dúvidas que pecou pela falta o togado singular, ao omitir os motivos que ensejaram o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, razão pela qual a nulidade do provimento jurisdicional é medida que se impõe.

À propósito, não se pode olvidar, pois, que pronunciamentos jurisdicionais desprovidos de fundamentação, obstaculizam o próprio exercício recursal e, em última análise, proporcionam o cerceamento de defesa da parte irresignada.

Nessa toada, a matéria versada nestes autos comporta apreciação monocrática, pois, por se tratar de declaração de nulidade de decisão, não é provimento desfavorável a nenhuma das partes, muito ao revés, porquanto além de observar o princípio do devido processo legal, prima pelo saneamento processual, conforme o precedente a seguir:

Ementa: AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. É nula, por falta de fundamentação, a decisão que resolve sobre pedido de fixação de alimentos provisórios, mas sem fazer enfrentamento nenhum sobre as razões alegadas como causa de pedir, e ainda fazendo referências sobre fatos totalmente alheios ao caso.
Decisão que decreta nulidade de decisão, por falta de fundamentação, não é decisão "contra" nenhuma das partes, já que nova decisão haverá de ser proferida. Por isso, é viável decidir sobre isso de ofício e em monocrática, ou seja, sem prévia oitiva da parte adversa.
DECISÃO AGRAVADA ANULADA. DE OFÍCIO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071053854, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/09/2016)

À vista do exposto, DECLARO,
ex officio
, A NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, determinando ao Juízo de origem que proceda à reapreciação do pleito, indicando, circunstanciadamente, os motivos que ensejarão o seu convencimento, ao tempo que delibero:

1. Dê-se ciência ao juízo de origem;

2. Transitada em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, com a

respectiva baixa no sistema;

3. Intime-se. (...)

Em suas razões (Id. 10766935)
, sustenta que a decisão objeto do recurso principal não padece de vício de fundamentação, embora seja esta concisa, motivo pelo qual não haveria motivos para a sua anulação. Acrescenta que o juízo de origem foi preciso ao indicar os fundamentos do deferimento da inversão do ônus da prova, pois teria reconhecido a relação de consumo, a hipossuficiência dos consumidores e a verossimilhança das alegações, o que seria suficiente. Outrossim, provocando o juízo de retratação, almeja o provimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão proferida na origem, alvejada pelo recurso principal de agravo de instrumento.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 10915090)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão ora agravada, porquanto a inversão do ônus da prova foi concedida na origem ao arrepio de fundamentação.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 10766937), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade provisória de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da violação ou não da garantia da fundamentação das decisões judiciais pelo juízo de origem, ao inverter o ônus da prova em favor da parte ora agravante, com lastro no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Inicialmente, transcrevo o teor da decisão desafiada pelo recurso principal (Id. 10031932-pág. 01):

(...)

Vistos etc.

Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças.

DECIDO
.

Reconheço a relação de consumo entre as partes e, diante da verossimilhança das alegações da requerente, bem como sua hipossuficiência diante da requerida, inverto o ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Por sua vez, aduziu a parte ora agravante que (Id. 10766935, pág. 06):

“(...) não há como se classificar a decisão de piso como não fundamentada, pois trouxe em seu bojo todo arcabouço necessário à sua compreensão, qual seja: 1) Existência de relação de consumo que autorize a aplicação do CDC, 2) verossimilhança das alegações do Requerentes e 3) hipossuficiência do consumidor em razão do fornecedor.”

Pois digo que há.

Notadamente porque, friso, pautou-se o juízo de origem unicamente no reconhecimento da existência de relação consumerista para inverter o ônus da prova com lastro no art. 6º, VIII do CDC, fato que não tem o condão de, por si só, fundamentá-la, olvidando a necessidade de enfrentar os respectivos requisitos que ora transcrevo:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências.

Depreende-se, pois, de outro bordo, que o simples fato de a parte ser consumidora não afasta automaticamente a necessidade de demonstração da verossimilhança de suas alegações, tampouco de sua hipossuficiência, para os fins do dispositivo legal ao norte, consoante a respectiva interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TOMADA PELO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTA A NULIDADE. REVER TAL ENTENDIMENTO IMPLICARIA REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ 1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Piauí em face da Companhia Energética do Piauí S/A, com o fito de restabelecer a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica na região do bairro de Santa Luzia do município de São Raimundo Nonato/PI. 2. O Tribunal de origem desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou a inversão do ônus probatório por entender que não houve nulidade por falta de fundamentação. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente consignado no v. acórdão recorrido implicaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ 3.
O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".
4. A expressão "a critério do juiz" não põe a seu talante a determinação de inversão do ônus probatório; apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com a avaliação do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor
. 5.
A transferência do encargo probatório ao réu não constitui medida automática em todo e qualquer processo judicial, razão pela qual é imprescindível que o magistrado a fundamente, demonstrando seu convencimento acerca da existência de pressuposto legal
. Precedentes do STJ. 6. A tese recursal de que a inversão do ônus da prova não pode ser deferida em favor do Ministério Público em Ação Civil Pública, por faltar a condição de hipossuficiência, não foi debatida na instância ordinária, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para esse fim. Aplicação da Súmula 211/STJ, ante a falta de prequestionamento. 7. Ad argumentandum, tal alegação não prospera. A uma, porque a hipossuficiência refere-se à relação material de consumo, e não à parte processual. A duas, porque, conforme esclarecido alhures, tal medida também pode se sustentar no outro pressuposto legal, qual seja, a verossimilhança das alegações. 8. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 655.584/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 5/8/2015)

É preciso que o consumidor faça jus à referida benesse, não bastando a simples condição de consumidor.

Ademais, consignou a parte agravante que a inversão do ônus da prova deferida teria sido analisada isoladamente por esta relatora, sem considerar o restante do conteúdo decisório.

Sucede que a inversão do ônus probatório foi concedida pelo juízo singular no primeiro capítulo da decisão desafiada no agravo de instrumento, ato contínuo ao relatório, antes mesmo da análise dos requisitos da tutela provisória de urgência propriamente dita.

Forte nessas premissas, tenho que o juízo singular incorreu em flagrante violação do art. 489, §1º II do Código de Processo Civil/2015 e, em última análise, do art. 93, IX da Constituição Federal, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 489
. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II
-
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
.

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
.

Ademais, há muito o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, conforme se depreende do aresto abaixo:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE CONCISA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 542, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL PROCESSADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N.º 9.756/98, ESGOTADA A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. I - É desnecessária a reiteração de pedido de apreciação de recurso especial, cujo destrancamento havia sido requerido em agravo de instrumento processado antes do advento da Lei n.º 9.756/98 (tempus regit actum), inexistindo afronta ao art. 542, § 3°, do Código de Processo Civil.
II - A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.

III - Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
IV -

Agravo a que se nega provimento. (AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246)

Outrossim, resta inequívoca a omissão do juízo de origem quanto aos motivos que ensejaram a inversão do ônus da prova, razão pela qual a nulidade do pronunciamento jurisdicional é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Bel
é
m/PA,
31
de mar
ç
o de 2023.

Desa.
MARIA DO C
É
O MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§
2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 25/04/2023